Tribunal: TJMT
Processo: 1015060-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015060-81.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), OSCAR JUNIOR SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA EM PERSPECTIVA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRESCRIÇÃO “VIRTUAL”. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES STF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO
EM
C
ONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
É
inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do estado com base na pena hipoteticamente calculada, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não contempla tal espécie de causa extintiva da punibilidade, seja pela pena em perspectiva, antecipada ou “virtual”. Tal aplicação contraria Precedentes do Pleno do STF e a Súmula 438 do STJ: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença anexada sob ID
98872588
, em que foi declarada a
extinção da punibilidade
, com fulcro na
prescrição “virtual”
da pena que seria possível impor ao recorrido
Oscar Junior Silva
, denunciado pela autoria do crime de
Porte ilegal de Arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei no. 10.826/2003).

Em razões recursais o
Parquet
busca a reforma do
decisum
para ver
anulada a sentença
, com o consequente
retorno da marcha processual
, ante a
inexistência de respaldo legal
para ser declarada a prescrição da pena em perspectiva (ID
98872592
).

Nas contrarrazões recursais, a defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (ID
98872595)
.

Em
Juízo de retratação
(art. 589 do CPP),
foi
mantida
por seus próprios fundamentos, a decisão (ID
98872596
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso
(ID
99316499
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Ementa: Recorrente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que aplicou a prescrição virtual, decretando a extinção da punibilidade do recorrido. Irresignação:
Impossibilidade de se aplicar prescrição virtual que está baseada em pena hipotética.
Parecer pelo acolhimento das razões do recorrente Jurisprudência e matéria sumulada. Aplicação de prescrição virtual ou em abstrato não possui amparo legal.
Parecer pelo provimento do recurso ministerial
”.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021